Tribunal: STF
Processo: AI 339024
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE ILEGÍTIMA. RECURSO INADMISSÍVEL. 



    1. Não se conhece de recurso interposto por ente estadual que não é parte na presente ação, nem demonstrou a qualidade de terceiro interessado. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos suficiente para modificar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental não conhecido.